Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-32.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-32.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RONQUE - CPF: 323.651.879-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000747-32.2019.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO RONQUE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição e Danos Morais”
(Número Único 1000747-32.2019.8.11.0018), ajuizada pela apelante contra o BANCO MERCANTIL S/A, julgou improcedente o pedido, condenando o apelante à pena de má-fé no valor equivalente a 2% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na forma do artigo 81, do CPC, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 82132955 - pág. 1/6).

O apelante expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais celebrou referido contrato, sendo evidente a irregularidade praticada pelo Banco/apelado, pois, segundo diz, “muito embora o Recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação”, e, reafirmando que jamais recebeu os valores “supostamente” contratados, sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, devendo ser afastada a multa por litigância de má-fé, eis que não houve alteração dos fatos narrados.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, e a condenação do réu/apelado ao pagamento pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 82132957 - pág. 26).

Nas contrarrazões o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 82132961).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do empréstimo consignado de no 14541862, no valor de R$ 10.215,43, contratado em setembro de 2017, para ser pago em 72 parcelas de R$ 281,10 (cf. Id. no
82132524 - pág. 4
), cuja origem alega desconhecer; assim, afirmando ter sido vítima de fraude, requereu a declaração de inexistência do contrato, bem como a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do empréstimo consignado,
daí porque não há falar em fraude ou em qualquer outra falha na prestação do serviço bancário
(cf. Id. no
82132546); como
prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato originário da relação jurídica (“Empréstimo Consignado
” - cf. Id. no 82132950 - pág. 5), acompanhado da cópia dos documentos pessoais do autor (cf. Id. no 82132950 - pág. 2/3) e do comprovante de disponibilização dos valores (“Transferência Bancária - TED no 17184037” - cf. Id. no 82132952 - pág. 2/3).

O MM Juiz, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, tendo em vista que o Banco/réu trouxe aos autos farta documentação que comprova a
celebração de contrato de empréstimo entre as partes, infirmando completamente a alegação do autor de desconhecer a origem da dívida, além de demonstrar que o autor ajuizou a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com o Banco/réu que autorizasse a cobrança de tais débitos, “
entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que a comprovam. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte requerente indica a inexistência da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária
” (cf. Id. no 79570466).

Não há censura a ser feita à conclusão sentencial.

O Banco/apelado realmente instruiu os autos com prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pelo autor, e que contém todos os dados da operação (cf. Id. no
82132950 - pág. 5), e o
comprovante de transferência bancária do valor efetuado diretamente na conta corrente do autor (
cf. Id. no 82132952 - pág. 2/3), cuja titularidade não foi questionada durante o processo, de modo que descabe
cogitar a responsabilidade civil do réu pelo mero exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Há, além disso, demonstração de que, no dia
25.03.2019
, quase dois anos após a contratação, o autor abriu reclamação administrativa no portal eletrônico “consumidor.gov”, por intermédio do seu advogado, onde expôs que, “
não firmou o empréstimo, vem
(...)
requerer que seja fornecida cópia do contrato de empréstimo consignado sob no
014541862
,
assim como o seu respectivo comprovante de recebimento dos valores juntamente com a imprescindível autorização para realização dos descontos
” (cf. Id. no
82132534 - pág. 1
), e, em resposta, o Banco limitou-se a informar que identificou em seus registros operação com os dados pessoais do consumidor, porém, por considerar tais dados pessoais e sigilosos para uma consulta pública, recursou a fornecê-los e requereu o encerramento da reclamação (cf. Id. no
82132534 - pág. 2
).

Então, no
13.05.2019
, o autor acionou judicialmente o Banco, mas não para obter acesso aos documentos por meio de tutela cautelar ou ação autônoma de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, e, sim, afirmando desconhecer a contratação realizada cerca de dois anos atrás, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedir a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco/réu
(cf. Id.
no 82132524), e, como já mencionado, no curso do processo, ao ser trazido aos autos os documentos concernente à contratação, em primeiro momento, o autor permaneceu silente, não os impugnando ou levantado dúvida acerca de sua autenticidade, porém, agora, em grau recursal, optou por questionar genericamente a validade do negócio e, mesmo havendo comprovante de transferência dos valores a sua conta bancária, afirmar que não teve qualquer proveito econômico com a operação.

A configuração da litigância de má-fé pressupõe o comportamento processual
desleal
da parte, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,
conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal do autor ao
instaurar litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021